Tribunal: CARF
Processo: 13896.902198/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902198/2012-14
ACÓRDÃO
1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. DCOMP. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA CARF 204/2024.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração
de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
007.342, de 21 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 13896.902197/2012-
70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

Fl. 17413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem sintetizar o procedimento ocorrido no presente processo, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância, conforme consta no Acórdão no 04-51.190 proferido
pela 1a Turma da DRJ/CGE em sessão de 12 de dezembro de 2019, cujo voto foi objeto de recurso
voluntário por parte da Interessada a este Colegiado.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 (exercício 2006).
O valor do crédito pleiteado foi de R$ 199.743,72, conforme Dcomp no
24140.19648.060209.1.7.02-7029.
Há
também
a
Dcomp
no
04348.43058.280807.1.3.02-3854 que utiliza o mesmo crédito. Nenhuma delas foi
homologada, nos termos do Despacho Decisório eletrônico (DD) no 020799783 (fl.
73)
Não há nos autos comprovação quanto à data de ciência do DD.
Na manifestação de inconformidade, protocolada em 27 de abril de 2012, consta:
a) composição dos créditos de IRPJ do ano-calendário 2005;
b) resumo dos créditos de IRPJ do ano-calendário 2005;
c) demonstração da movimentação do ano de 2005;
d) que houve:
d.1) recolhimentos no código 5993, no valor de R$ 1.599.090,82, conforme cópias
de documentos anexas;
d.2) IRRF, códigos 6800 e 3426, no valor de R$ 336.198,22, conforme
comprovantes anexos;
d.3) IRRF, código 1708, no valor de R$ 327.352,63, nos termos dos artigos 647 e
650 do RIR/99;
d.4) incentivo fiscal do PAT, aproveitado em 2005, conforme cópias de folhas do
livro Diário;
e) demonstrativo do aproveitamento do saldo negativo do IRPJ do anocalendário
2005,
conforme
Dcomps
no
24140.19648.060209.1.7.02-7029
e
no
04348.43058.280807.1.3.02-3854;
Fl. 17414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
3

f) que são apresentadas provas documentais:
1o) Cópia dos recolhimentos (DARFS CÓDIGO 5993)
TOTALIZANDO........................................................R$ 1.599.090,82.
2o) IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÓDIGOS 6800 - 3426 CONFORME
CÓPIA DOS COMPROVANTES ANUAIS DE RENDIMENTOS - ANO CLENDÁRIO 2005-
DOS BANCOS:
BANCO RURAL S/A - CNPJ 33.124.959/0001-98
BANCO DO BRASIL S/A-CNPJ 00.000.000/5069-58
BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ 60.394.079/0001-04
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ 33.657.248/0001-89
BANCO ITAU S/A - CNPJ 60.701.190/0001-04 - CONTA 1145/48270-7
BANCO ITAU S/A - CNPJ 17.192.451/0001-70 - CONTA 1145/48270-7
BANCO ITAU S/A - CNPJ 17.192.451/0001-70 - CONTA 1145/79211-3
TOTALIZANDO ...............................................................................R$ 336.198,22
3o) Cópia das notas fiscais emitidas com a retenção do IRRF pelos clientes.
(CÓDIGO 1708 - RETENÇÃO NA FONTE ANO CALENDÁRIO 2005)
TOTALIZANDO................................................................................R$ 327.352,63.
4o) Xerox das páginas do livro diário com a discriminação do saldo utilizado como
incentivo fiscal do P.A.T referente ao exercício findo em 31/12/2005.
Conforme Xerox do Diário Geral No 64 página 266 em 31/12/2005.R$ 10.579,74
Conforme Xerox do Diário Geral No 60 página 248 em 31/03/2005....R$ 8.681,87
TOTALIZANDO ................................................................................. R$ 19.261,61
Ao final, requer a interessada seja acolhida a Manifestação de Inconformidade.
Às fls. 14 a 72 constam anexos à Manifestação de Inconformidade. Posteriormente
foram digitalizados e juntados aos autos os documentos:
a) Listagem de Faturamento (fls. 79 a 133, 926 a 991, 1.916 a 2.050) e
b) Cópias de Notas Fiscais (fls. 134 a 924, 992 a 1.914, 2.051 a 3.115)
DO VOTO DA DECISÃO DA DRJ
Voto
Admissibilidade.
Como relatado, não há nos autos comprovação da data da ciência quanto ao
Despacho Decisório. Contudo, tendo-se em vista a emissão deste em 3 de abril de
2012 e o protocolo da manifestação de inconformidade em 27 de abril desse
Fl. 17415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
4
mesmo ano, verifica-se a sua tempestividade. Como foi firmada por representante
legal da contribuinte conforme comprovam a cópia da procuração e da CNH do
signatário, dela deve-se conhecer.
Delimitação da lide.
Pelo que se pode notar no Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo não
foi reconhecido em face de não-confirmação de retenções na fonte e estimativas
compensadas:

Dessa maneira, as análises neste voto restringir-se-ão a essas matérias: retenções
na fonte.
Mérito
No documento juntado às fls. 15.330 a 15.364, denominado “PER/DCOMP –
Despacho Decisório – Análise de Crédito”, disponível ao contribuinte conforme
consta na parte final do Despacho Decisório acima transcrito, está detalhado o
porquê do não reconhecimento dos IRRFs.
Verifica-se que a maioria deles refere-se ao código 1708. Os demais códigos são o
0924, 3426, 6190 e 6800, conforme abaixo:

O quadro constante à fl. 3 da manifestação de inconformidade é o seguinte:
Fl. 17416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
5

Os valores de R$ 6.630,53, código de retenção 3426, retido pela fonte pagadora
CNPJ 33.124.959/0001-98 e R$ 191.484,89, código de retenção 6800, retido pela
fonte pagadora CNPJ 60.394.079/0001-04, foram totalmente confirmados e
considerados para fins de composição do saldo negativo, conforme pode ser visto
na “Análise de Crédito”, não havendo, pois, nenhuma controvérsia sobre eles.
No que tange à fonte pagadora CNPJ 00.000.000/5069-58, consta do quadro que
o valor retido seria de R$ 33.718,31. Na “Análise de Crédito”, verifica-se não terem
sido confirmados os valores de R$ 32.236,04, código de retenção 3426, e R$
2.381,25, código de retenção 6800, num total de R$ 34.617,29.
Junto com manifestação de inconformidade vieram os comprovantes de fls. 21 a
23, fornecidos pela fonte com o referido CNPJ, contudo especificando CNPJs de
fundos de investimento. Consultando-se o sistema DIRF, obteve-se:

Fl. 17417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
6

Pelo que se pode verificar na “Análise de crédito”, o valor pleiteado na Dcomp sob
os dois códigos (3426 e 6800) foi de R$ 34.617,29. Nas DIRFs, todas as retenções
foram sob o código 6800 (Aplicações Financeiras em Fundos de Investimennto –
Renda Fixa). Tendo-se em vista a natureza do investimento a que se refere o
código de retenção 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos
de Investimento - Pessoa Jurídica), conclui-se ter havido erro na declaração, pelo
que deve ser reconhecido o valor trazido pela interessada na manifestação e
confirmado pelas DIRFs das fontes pagadoras, num total de R$ 33.718,31.
Quanto à retenção pela fonte pagadora CNPJ 33.657.248/0001-89, no valor de R$
1.496,11, código 6190, a contribuinte trouxe o informe de rendimentos de fl. 26.
Pelo constante na “Análise de Crédito”, foi confirmado o valor de R$ 759,93 e não
confirmado R$ 736,18.
Ocorre que, sob o código 6190 são retidos IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep, sob os
seguintes percentuais, respectivamente: 4,80%, 1,0%, 3,0% e 0,65%, num total de
9,45%.
Dessa forma, correta a confirmação de apenas R$ 759,93.
Relativamente à retenção pela fonte pagadora CNPJ 60.701.190/0001-04, no valor
de R$ 10.950,15, sob código 3426, junto com a manifestação de inconformidade
veio o comprovante de fl. 27. Ocorre que nenhum valor foi declarado em Dcomp
como retido por tal fonte pagadora, como pode ser visto na “Análise de Crédito”.
Contudo, o informe de rendimentos e retenção na fonte está no mesmo
documento relativo ao CNPJ 17.192.451/0001- 70. Vê-se, também, que há um
valor declarado (Dcomp) de R$ 13.004,81 desse último CNPJ, código 3426, que não
foi confirmado. Conclui-se, mais uma vez, que ocorreu erro na declaração,
relativamente ao CNPJ da fonte pagadora, pelo que o valor de R$ 10.950,15 deve
ser reconhecido para fins de composição do saldo negativo de IRPJ. A DIRF da
fonte de CNPJ 60.701.190/0001-04 confirma a retenção:

Fl. 17418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
7

Por fim, no quadro trazido na manifestação, há menção a várias retenções
efetuadas pela fonte pagadora CNPJ 17.192.451/0001-70, sob código 6800, num
total de R$ 91.918,03. Os comprovantes constam às fls. 27 a 30. Na “Análise de
Crédito”, o valor não confirmado foi de R$ 93.733,26.
No sistema DIRF foram confirmados as seguintes retenções:

Fl. 17419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
8

Somando-se as retenções constantes em DIRF, obtém-se R$ 91.918,03, valor a ser
considerado para fins de composição do saldo negativo.
Relativamente às retenções sob código 1708, a interessada trouxe aos autos
cópias de Notas Fiscais por ela emitidas e que continham o destaque relativo à
retenção. No entanto, como acima explanado, não trouxe os comprovantes de
retenção nos termos do artigo 943 do RIR/99. Embora as notas fiscais sejam um
início de prova, sem que haja o comprovante de retenção ou outros documentos
que cabalmente a comprove, os valores declarados em DIRF são aqueles que
devem ser aceitos como efetivamente retidos para fins de composição do saldo
negativo.
Dessa forma, tendo-se em vista o IRPJ devido no período, assim com os demais
componentes utilizados para a dedução do IRPJ devido já confirmados, obtém-se:
IRPJ retido (Despacho Decisório) 419.677,67
Pagamentos (Despacho Decisório) 1.587.751,63
IRPJ retido (Esta decisão) 136.586,49
IRPJ devido 2.062.897,95
Saldo Negativo 81.117,84
Conclusão.
Posto isso, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2005 no valor de R$ 81.117,84.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou seu recurso Voluntário
onde, após um breve relato dos fatos, elaborou seus argumentos da seguinte forma,
resumidamente:
I – DA TEMPESTIVIDADE
A Recorrente obteve ciência do r. decisum recorrido por decurso de prazo ocorrido
em seu e-CAC aos 18/03/2020, data em que se considera realizada a sua
intimação automática, nos moldes do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea ‘a’, do
Decreto no 70.235/1972.
Fl. 17420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
9
Assim, nos termos do artigo 5o do Decreto no 70.235/1972, o termo inicial da
contagem do prazo recursal se deu em 19/03/2020 (quinta-feira).
Contudo, transcorridos apenas 3 (três) dias corridos do início prazo recursal acima,
foi publicada no DOU de 23/03/2020 a Portaria RFB no 543/2020 (doc. 03), na
qual consta, em seu artigo 6o1, a suspensão dos prazos processuais até
29/05/2020, por conta da pandemia da COVID-19. (1)
(1) "Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito
da RFB até 29 de maio de 2020."
Após, foi publicada no DOU de 29/05/2020 a Portaria RFB no 936/2020 (doc. 04),
segundo a qual a referida suspensão de prazos ficou postergada até 30/06/2020.,
por conta da pandemia da COVID-19.
Em continuidade, foi publicada no DOU de 30/06/2020 a Portaria RFB no
1.087/2020 (doc. 05), segundo a qual a referida suspensão de prazos ficou
postergada até 31/07/2020, por conta da pandemia da COVID-19.
Ainda, foi publicada no DOU de 31/07/2020 a Portaria RFB no 4.105/2020 (doc.
06), segundo a qual a referida suspensão de prazos ficou postergada até
31/08/2020, por conta da pandemia da COVID-19.
No próprio dia 31/08/2020, foi publicada no DOU a Portaria RFB no 4.261/2020
(doc. 07), com entrada em vigor a partir de 01/09/2020, segundo a qual ficariam
restabelecidos os atendimentos presenciais e, em seu artigo 16, ficariam
revogadas todas as portarias anteriores que tratavam sobre a suspensão dos
prazos processuais.
Assim, os prazos suspensos em 23/03/2020 voltariam a correr em 01/09/2020.
Portanto, restando ainda 27 (vinte e sete) dias corridos para a interposição do
presente recurso, contados a partir de 01/09/2020, verifica-se que o termo final da
interposição recairia sobre o dia 27/09/2020 (domingo), que ficou postergando
para o próximo dia útil subsequente, 28/09/2020 (segunda-feira), nos termos do
artigo 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235/2020.
Assim, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 da lei, se encerra em
28/09/2020, razão pela qual o presente recurso voluntário se afigura
manifestamente tempestivo.
II – DOS FATOS
[...]
III- DO DIREITO
DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Preambularmente, faz-se mister destacar que a autoridade fiscal dispõe do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, a contar do momento da ocorrência do fato
gerador, para efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme preconiza o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, in litteris:
Fl. 17421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
10
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
(sem destaques no original)
A assertiva supra também se aplica à análise e possível glosa de parte ou
integralidade de prejuízo fiscal ou saldo negativo, posto que o eventual recálculo
do IRPJ, decorrente da desconsideração de exclusões ou exigência de adições às
bases de cálculo correlatas, equipara-se, inequivocamente, a lançar valores nos
períodos em questão.
[...]
Tecidas referidas digressões, observa-se que na hipótese em que a glosa do saldo
negativo do IRPJ possui como resultado tributo a pagar, o que se evidenciou no
caso concreto, o correspondente lançamento de ofício apenas poderia ter sido
efetuado dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Inconteste, portanto, a decadência do crédito tributário, a teor do que preceitua o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Caso os argumentos acima discriminados não prevaleçam, in casu, o que admite
tão somente por hipótese, denota-se que a farta documentação acostada pela
ora Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade, deveria ter sido
levada em consideração, para fins de aferição do saldo negativo do IRPJ.
Não merece guarida, neste contexto, o argumento de que as retenções do tributo
sobre a renda não teriam sido comprovadas nos termos do artigo 943, § 2o, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), isto é, mediante os respectivos informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras.
Ao revés, o arcabouço probatório constante dos autos afigura-se idôneo,
mostrando-se suficiente para atestar a constituição do saldo credor de IRPJ do
exercício de 2006, bem como o total do tributo apurado na oportunidade.
[...]
A autoridade julgadora possui o dever de analisar as provas fornecidas pelo
contribuinte quando da apresentação da defesa, de modo que, se deixar de lado
Fl. 17422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
11
as provas lícitas no momento da decisão, fatalmente obstará as garantias de
defesa.
Portanto, caso, remotamente, a decadência do crédito tributário em comento não
venha a ser decretada por esse Colendo CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS, afigura-se de rigor uma nova análise dos elementos
probatórios amealhados pela ora Recorrente, os quais comprovam, de maneira
inequívoca, o seu direito creditório em face da Fazenda Nacional, consistente em
saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2006.
IV – EM CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, requer a ora Recorrente, preliminarmente, o PROVIMENTO
do presente recurso voluntário, com o fito de que seja reconhecida a decadência
do crédito tributário, nos moldes do artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional.
Caso não seja esse o posicionamento firmado por esse Colendo CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, o que se admite tão-somente por
hipótese, requer-se a realização de nova análise dos documentos idôneos trazidos
à baila pela ora Recorrente, tendentes a comprovar suas alegações, em
consonância com o princípio da verdade material.
Por derradeiro, requer que as intimações relativas ao presente feito sejam
realizadas em nome da Recorrente, nos moldes do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea
‘b’, do Decreto no 70.235/1972, bem como em nome de seu representante legal,
José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior, com endereço na Rua Tabapuã, 81, 7o
e 8o andares, CEP 04533-010, São Paulo/SP, sob pena de nulidade, inclusive no
que concerne às intimações para a realização de julgamento, visando oportunizar
a sustentação oral das razões de recurso.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da decadência
Fl. 17423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
12
Transcrevo alguns dispositivos legais pertinentes ao assunto.
Reza o artigo 165 do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional pelo Ato Complementar no 36, de 13 de março de
1967:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.”
Por seu turno, assim determina o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
Fl. 17424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
13
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.”
Quanto à alegação da Recorrente, no sentido de que não se poderia examinar
períodos alcançados por eventual decadência, no caso o ano calendário de 2006,
querendo com isto dizer que não se poderia examinar o crédito (suas origens)
representado pelo saldo negativo de IRPJ do ano de 2006, tal afirmativa não
procede e nem tem embasamento legal, uma vez que o §4o do art.150 do CTN,
invocado pela Recorrente é aplicável à lançamentos de ofício de tributos.
Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a Turma,
proferido em 08 de julho de 2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data
da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n.
9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os
elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que
embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da
decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Lívia De Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes
Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 17425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
14
(suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob
(Presidente em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o
saldo negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela
decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da
verificação do saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em
razão da compensação das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve
resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade
promoveu o recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com
base no IRRF informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado
foi totalmente utilizado na compensação de parte do débito da estimativa
de IRPJ do mês de outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de
saldo negativo para IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28
(conforme tabelas de fls. 99/101), o que levou à conclusão de inexistência
de saldo negativo no período e consequente não homologação das
compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente
processo administrativo (por força da impossibilidade de reexame de
questões fáticas em sede de recurso especial), restando apenas a alegação
do contribuinte, no sentido de que a autoridade administrativa não poderia
verificar o saldo de IRPJ relativo ao ano 2000, visto que este já se
encontraria fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho
decisório lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo
negativo do ano 2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a
possibilidade de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos
artigos 150, §4o e 173 do CTN), com a situação dos autos, em que a
Fl. 17426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
15
autoridade fiscal apenas analisou o direito creditório pleiteado, até porque
a formação de saldo negativo não é fato gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica
ao caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.”
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo
a possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
Fl. 17427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
16
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador), e isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e
do possível que o termo final para o fisco homologar ou não a compensação
não seja o mesmo segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência
do fato gerador). É por isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como
prazo decadencial para a homologação ou não da compensação declarada
pelo contribuinte o prazo de cinco anos contado da data da entrega da
declaração de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da
Lei 9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a
consumação da decadência para a atividade fazendária de infirmar o
montante do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se
apoia a certeza e liquidez do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001 da recorrente, no restrito âmbito de deferir ou não a compensação
desse saldo negativo. Isso, desde que tal procedimento tenha ocorrido no
prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do
saldo negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o
despacho decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como
diz a recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal,
fundada na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram
para a formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de
compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o
período, correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
Andréa Duek Simantob
No caso dos autos, as DCOMPs foram transmitidas em 05 de março de 2009 e o
Despacho Decisório foi emitido em 03 de abril de 2012, antes, portanto, do prazo
a que alude o §5o do art.74 da Lei no 9.430, de 1996, supratranscrito no acórdão
da CSRF.
Fl. 17428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
17
Oportuno citar a Súmula CARF no 204, aprovada pelo Pleno da 1a Turma da CSRF
em sesso de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024:
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL
De se rejeitar, assim, a alegação de decadência.
Da glosa das retenções de IRRF
A decisão recorrida esclarece que, tanto o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora, como outros
documentos que comprovem a retenção, podem ser aceito para demonstrar a
correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Entendimento na linha deste Colegiado, uma vez que outros documentos
importantes e específicos à retenção, tais como, por exemplo, escrituração
contábil, prova de recebimento líquido do rendimento deduzido do imposto
retido, extratos bancários e outros, podem ser utilizados na demonstração da
correta retenção, assunto já sumulado por aqui:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A decisão recorrida, em sintonia com o princípio da verdade material, se
encarregou de fazer uma varredura nos sistemas da RFB, relativamente ao CNPJ
17.192.451/0001-70 (único remanescente impugnado) , no encalço de alguma
evidência de retenção de imposto na fonte, mas nada encontrou:

No mais, de se compartilhar com a conclusão da decisão recorrida:
Fl. 17429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.343 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902198/2012-14
18
Relativamente às retenções sob código 1708, a interessada trouxe aos
autos cópias de Notas Fiscais por ela emitidas e que continham o destaque
relativo à retenção. No entanto, como acima explanado, não trouxe os
comprovantes de retenção nos termos do artigo 943 do RIR/99. Embora as
notas fiscais sejam um início de prova, sem que haja o comprovante de
retenção ou outros documentos que cabalmente a comprove, os valores
declarados em DIRF são aqueles que devem ser aceitos como efetivamente
retidos para fins de composição do saldo negativo.
Por fim, a Recorrente solicita que as intimações sejam dirigidas, também, ao seu
representante legal, algo que não se pode aceitar, pois não previsto nas regras
processuais do processo administrativo fiscal, além de tratar-se de assunto já
sumulado por aqui:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
É o voto, rejeitar a preliminar de decadência e, quanto ao mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
decadência e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 17430
DF CARF MF
Original